Tribunal: TJSP
Processo: 1011538-54.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
1. Apelação. Demanda de obrigação de fazer, consistente em determinar a religação de imóvel à rede de distribuição de energia elétrica. Sentença de procedência. 2. Decisão mantida. 3. Alegação de aquisição de estabelecimento e responsabilidade pela dívida anterior. Autor que não adquiriu o fundo de comércio do devedor. Ausência de prova a respeito da contabilização dos débitos. Autor que não pode

Ementa:
1. Apelação. Demanda de obrigação de fazer, consistente em determinar a religação de imóvel à rede de distribuição de energia elétrica. Sentença de procedência. 2. Decisão mantida. 3. Alegação de aquisição de estabelecimento e responsabilidade pela dívida anterior. Autor que não adquiriu o fundo de comércio do devedor. Ausência de prova a respeito da contabilização dos débitos. Autor que não pode ser cobrado por dívida anterior. Religação da unidade consumidora determinada. 4. Recurso desprovido.